Tribunal: TJES
Processo: 5001556-26.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001556-26.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VITORINO EIRELI - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001556-26.2019.8.08.0021

RECORRENTE: JOSÉ CLÁUDIO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VITORINO EIRELI - ME

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO CARDOSO DA SILVA, ora recorrente, em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VITORINO EIRELI - ME, ora recorrido. Em apertada síntese, sustenta o autor ter sido vítima de um acidente de trânsito por culpa do requerido, alegando que o condutor do carro de propriedade do recorrido abriu a porta de forma repentina, fazendo com que fosse arremessado da bicicleta, o que gerou o deslocamento de seu ombro e hematomas na perna.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 593860) que indeferiu os pedidos autorais, por haver assim entendido:

“A exordial veio instruída com laudos médicos, exames, fotografias do autor lesionado, cupons de compra de medicamentos, boletim de ocorrência perante a autoridade policial, mas que não têm o condão de demonstrar a dinâmica do acidente, ou seja, que de fato o condutor do veículo de propriedade da requerida quem foi o causador do acidente.

Ora, o boletim de ocorrência é prova relativa, de modo que produzido unilateralmente, podendo cada um dar a sua versão dos fatos. A prova testemunhal seria imprescindível à demonstração da culpa do requerido, ou seja, que este teria aberto a porta do veículo de forma repentina.

É consabido que o dever de cuidado é de observância de todos aqueles que transitam nas vias públicas. Portanto, seria absolutamente necessário apurar se o requerente foi cauteloso na condução de sua bicicleta, o que poderia vir à tona por meio de um depoimento testemunhal.

Insta salientar que o fato de

o motorista responsável pelo carro da ré ter prestado todo o apoio no momento dos fatos ao requerente e conduzi-lo ao UPA desta Comarca para que o requerente pudesse receber atendimento médico, não traduz em reconhecimento de culpa, já que a prestação de socorro é dever de todos. [...]

Com efeito, diante da divergência entre as versões apresentadas pelas partes, não solucionada pelas provas documentais que instruem a demanda, não é possível atribuir a culpa pelo acidente a nenhum dos condutores. [...]

Não demonstrada a responsabilidade da ré no evento danoso, cai por terra os demais pedidos iniciais, tal como o de indenização por danos materiais (despesas com remédios, itinerário a hospitais e lucros cessantes), bem como indenização por danos morais.

Portanto, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, considerando a fundamentação supra.”.

Irresignado, o recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 593863), para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 593867).

Breve é o relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Quanto ao mérito, não vejo motivos para alongar-me no debate por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
.

A doutrina e a jurisprudência ensinam que, quando da propositura de uma ação judicial, o autor deve indicar lastro probatório mínimo de suas alegações fatos. Do que se depreende dos autos, de fato não é possível, apenas com as informações trazidas, concluir a respeito da dinâmica do acidente, nem de quem foi o responsável por dar-lhe causa.

Dessa forma, entendo que o autor, ora recorrente, não apresentou provas suficientes a comprovar suas alegações, dever que legalmente lhe incumbia. Assim, não é possível imputar responsabilidade ao recorrido apenas com as informações constantes nos autos.

Por tais razões, entendo ser forçosa a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
por não encontrar, nos autos, lastro probatório mínimo que indique a verossimilhança das alegações do recorrente.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de piso na forma como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.